Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-06.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PARTE CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – RESTANTE NÃO CONSTANTE DE TAIS ATOS – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PARTE CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – RESTANTE NÃO CONSTANTE DE TAIS ATOS – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – Impetrante acometida por hemostasia por eventos tromboembólicos (CID-10: 128.9) - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade dos fármacos postulados – Precedentes desta C. Câmara.
MULTA DIÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Possibilidade de fixação em face da Fazenda Pública. Impossibilidade da fixação em ação mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento previstas no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes desta C. Câmara.
Apelo da Fazenda Estadual provido, da Municipalidade desprovido e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004497-06.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS/SP, é apelada MARIA
APARECIDA DIAS BARBOSA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo do
Município de Valinhos e DERAM PROVIMENTO ao apelo do Estado de São Paulo e
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
Voto no 11899
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelantes: Município de Valinhos e Estado de São Paulo
Apelada: Maria Aparecida Dias Barbosa
MM.a Juíza: Marcia Yoshie Ishikawa
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
-
PARTE
CONSTANTE
EM
ATOS
NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE TEMA
106
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

INAPLICABILIDADE RESTANTE NÃO CONSTANTE DE
TAIS ATOS DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA
POSTERIOR
A
04.05.2018

APLICABILIDADE
DO
DECIDIDO
NO
TEMA
106/STJ

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
Impetrante acometida por hemostasia por
eventos tromboembólicos (CID-10: 128.9) - O direito à saúde,
como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa
previsão constitucional e, com status de preceito fundamental,
encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput,
e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o,
§ 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se
a partir de um contexto fático e suas peculiaridades

Comprovação da moléstia e da consequente necessidade dos
fármacos postulados Precedentes desta C. Câmara.
MULTA
DIÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Possibilidade de fixação em face da Fazenda Pública.
Impossibilidade da fixação em ação mandamental. Ordem de
caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento previstas
no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes desta C. Câmara.
Apelo da Fazenda Estadual provido, da Municipalidade
desprovido e reexame necessário, considerado interposto,
parcialmente provido.
Trata-se de apelos interpostos pelo Estado de São Paulo (fls.144/149) e
Município de Valinhos (fls. 153/158) contra a r. sentença (fls.136/140), cujo relatório se
adota, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Secretário de
Saúde do Município de Valinhos e do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
âmbito da qual, confirmando a liminar anteriormente deferida, que fixou multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento da obrigação,
foi concedida a segurança, determinando que “os impetrados forneçam à impetrante os
medicamentos descritos às fls. 17/18 (Varfarina sódica (Marevan) 5mg, Betnovate e
Mebeverina 200mg), ou genérico ou similar, desde que com princípio ativo igual aos
pleiteados, com eficácia semelhante ou que surta os mesmos efeitos, circunstâncias a
serem comprovadas por atestado médico oficial, renovando-se o fornecimento permanente
e regular de toda a medicação, quanto ao que é necessário, mediante apresentação de
receita original de profissional de saúde. Ressalte-se, que, em caso de inércia, sem a
demonstração da necessidade contínua dos fármacos por meio do documento supra
especificado, a eficácia da medida se esvairá, presumindo-se a superação da crise ou a
sua convalescença. Anoto, ainda, que é de responsabilidade da impetrante ou do familiar
(conforme a hipótese) comunicar à Unidade dispensadora dos medicamentos, bem como
devolver o produto excedente, quando houver suspensão do uso ou intolerância àquele,
mudança de endereço e óbito da parte interessada.”
Postula o Estado de São Paulo o provimento do recurso “a fim de que seja
reformada a r. Sentença de origem a fim de excluir a multa diária fixada na decisão
interlocutória e confirmada na sentença, ou, se mantida essa cominação, que seja o seu
valor reduzido.”
A Fazenda Municipal, por sua vez, em resumo, aduz a necessidade de reforma
da r. sentença “para reduzir a multa diária fixada para R$ 50,00 bem como acrescentar
no dispositivo que permita a substituição por genérico ou de eficácia comprovada.”
Contrarrazões nos autos (fl. 197/199).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
recursos (fl. 182/186).
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, nos termos do
artigo 14, parágrafo § 1.o, da Lei 12.016/2009.
Prosseguindo, observa-se que, os medicamentos postulados “Varfarina sódica
(Marevan) 5mg, Betnovate”, estão incorporados, através de ato normativo (Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2014), ao Sistema Único de Saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
especificamente para o tratamento da moléstia que acomete a impetrante, o que afasta a
aplicação do quanto decidido no julgamento do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, apenas, para os medicamentos que não ostentam tal condição.
Avançando, observa-se que, o medicamento “Mebeverina 200mg”, não consta
em ato normativo do Sistema Único de Saúde. Além disso, a demanda foi distribuída após
04.05.2018, data em que foi publicado o acórdão, com modulação temporal de efeitos, do
Tema de Recursos Repetitivos no 106 (REsp no 1.657.156).
Dessa forma, com relação ao direito alegado, no que concerne a tal
medicamento, a questão relaciona-se à análise da presença dos requisitos cumulativos para
a concessão de medicamentos, conforme fixados naquele Tema, quais sejam: a)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Avançando, antes da verificação da presença dos citados requisitos legais
necessários à concessão do medicamento pleiteado, insta salientar que a Constituição
Federal atribui ao Poder Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no
concernente à prestação de ações e serviços de saúde.
A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos
médicos aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.
Ainda que se trate de medicamentos/tratamentos médicos não padronizados ou
de alto custo, é obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao
cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
No mais, insta salientar que o direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito à
saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir
as normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é, exatamente, a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.

No caso, a impetrante foi acometida por “hemostasia por eventos
tromboembólicos (CID-10: 128.9)”, necessitando do fornecimento dos medicamentos
“Varfarina sódica (Marevan) 5mg, Betnovate e Mebeverina 200mg” prescritos.
No que tange ao medicamento “Mebeverina 200mg”, foi comprovada, por
meio de laudo médico, expedido por médico que assiste a paciente, a imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, para o tratamento da moléstia (fls.17/18, 23/30 e 38/39).
A incapacidade financeira da impetrante para arcar com o custo do
medicamento prescrito também restou demonstrada, tendo em vista o teor da declaração de
hipossuficiência de fl. 12 e o custo dos medicamentos.
Por fim, observa-se que o medicamento “Mebeverina”, está regularmente
registrado na ANVISA, com vencimento no mês de dezembro de 2029, conforme
verificado, nesta data, no endereço eletrônico “https://consultas.anvisa.gov.br”, sendo
observados, no caso, os usos autorizados pela agência, pois consta como “Classe
Terapêutica ANTIESPASMODICOS”. Preenchido pela impetrante, portanto, mais este
requisito.
Logo, de acordo com o Tema de Recursos Repetitivos no 106, estão presentes
os requisitos cumulativos para a concessão do referido medicamento postulado.
E, diante da premente necessidade e da negativa estatal, a tutela jurisdicional
conferida, diga-se, não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a seara
de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
- com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da omissão
do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição do
direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.
Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna. Assim,
definitivamente, em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao
Administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da “reserva do possível”,
pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da “máxima efetividade da Constituição”
(conforme entendimento do C. STJ, no REsp no 811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX,
j. em 15.5.2007).
A reserva do possível, ademais, também chamada de “reserva do
financeiramente possível” ou ainda “reserva da consistência”, nasceu na Alemanha, com o
julgamento do caso “Numerus Clausus I”, julgado pelo Tribunal Constitucional daquele
país, sendo que no julgamento firmou-se o posicionamento de que o indivíduo somente
poderia requerer do Estado prestação no limite do razoável. Todavia, por óbvio a realidade
brasileira é demasiada distante da alemã. Lá, é de sabença comezinha que os direitos
conquistados, dentre eles o direito à saúde, são outros e em proporção muito diferente da
nossa realidade, em que se luta, ainda, por direitos básicos, infelizmente.
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara com
um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza somente
o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe destacar,
porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente em oferecer o
mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais, considerados
essenciais, justos e basilares.
O Estado, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos postulados na
Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à pessoa humana
uma vida digna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
Isso porque, cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza próprias,
motivo pelo qual devem ser protegidas em suas individualidades, indubitavelmente. Tanto
mais, considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de saúde que as
comprometem, como é o caso destes autos.
As prescrições assinadas por profissional da área, a explicitar a
imprescindibilidade do fármaco, especificamente prescrito, erige-se à suficiência em
termos probantes.
Tenha-se que o profissional de saúde detém autonomia no exercício de sua
arte, esta, legitimada pelo artigo 4o, VII, da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991.
Com fundamento nos argumentos acima e também no fato do serviço médico
não constituir monopólio estatal, indubitavelmente, conforme preceitua o artigo 199 da
Constituição Federal, não há que se falar em descumprimento do Decreto 7508/2001,
tendo o médico da esfera privada idoneidade na prescrição do medicamento necessário ao
tratamento da paciente.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios da isonomia e da
impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
Incumbe, inexoravelmente, e, portanto, nos limites da r. sentença recorrida, às
autoridades coatoras, o fornecimento dos fármacos impugnados.
Confira-se, a respeito do tema, julgados desta C. 13a Câmara:
“Agravo de Instrumento Pedido liminar para determinar o
fornecimento de medicamento Deferimento Insurgência Ausência
de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada Dever dos entes
públicos de prestar assistência médica plena aos cidadãos.
Periculum in mora ínsito à natureza do direito discutido.
Cominação das astreintes tendente a inibir a recalcitrância no
cumprimento das medidas judiciais Quantum que deve ser fixado
de modo a causar os efeitos coercitivos almejados, sem importar,
contudo, em enriquecimento da parte Redução que se impõe
Impossibilidade de fixação de termo, sob pena de malferir o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
caráter coercitivo, o que se afasta ex oficio, consoante o §4o do
art. 461 do CPC Recurso desprovido”. (Agravo de instrumento n°
2046560-78.2014.8.26.0000, Des. Rel. SOUZA MEIRELLES, j.
15/10/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTOS
ALISQUIRENO 300 mg FORNECIMENTO Autora acometida de
nefropatia crônica com síndrome nefrótica recidivante, fazendo
uso de medicamento de uso contínuo, prescritos pelo médico.
Medicamentos não disponibilizados pela rede pública. Preliminar
de falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo
e de prova da negativa de fornecimento. Inadmissibilidade.
Aplicação
do
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
da República. Preliminar rejeitada. Mérito - Necessidade do uso
atestada em prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário
contestar. Autora hipossuficiente. Inadmissível a recusa de
fornecimento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde
de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição
Federal. Diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer
ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.
Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do art.
23, II, da Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio
da reserva do possível. Fixação de “astreintes”. Admissibilidade.
Honorários. Condenação a pagamento de honorários advocatícios
em benefício da Defensoria Pública. Impossibilidade. Confusão
entre credor e devedor. Aplicação da Súmula 421 do STJ. Verba
indevida. Sentença reformada apenas no tocante à condenação ao
pagamento de honorários. Recursos voluntário da Fazenda do
Estado e oficial, parcialmente providos e negado provimento ao
recurso voluntário do município”. (Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
0000116-36.2014.8.26.0577,Des.
Rel.
DJALMA
LOFRANO
FILHO, j.15/10/ 2014).
Por derradeiro, impõe-se o afastamento da multa diária, diante do seu
descabimento em mandado de segurança.
Ao contrário do alegado, já se firmou o entendimento de que é cabível a
fixação de astreintes em face da Fazenda Pública. Entretanto, o mandado de segurança é
ação de natureza constitucional, que tem carga decisória mandamental e é regido por lei
especial (Lei no 12.016/09), que não prevê a fixação de astreintes.
Segundo Hely Lopes Meirelles: “O não atendimento do mandado judicial
caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei
12.016/2009), e por ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo à prisão
em flagrante, dada a natureza permanente do delito, sem prejuízo das sanções
administrativas e da aplicação da Lei 1.079, de 10.4.1950, que disciplina os crimes de
responsabilidade, quando cabíveis.” (in, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
Ed. Malheiros, 2014, 36a edição, pg. 123)
Sendo assim, considerando que o comando mandamental é de ordem pessoal,
dirigido, diretamente, à Autoridade Impetrada, que se sujeita às sanções dispostas no artigo
26 da Lei no 12.016/09, inviável a aplicação subsidiária da regra do artigo 461 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PENDÊNCIA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RENOVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO
DE
ASTREINTES.
INADMISSIBILIDADE. Óbice à renovação da habilitação que
apenas pode ser imposto após o trânsito em julgado da decisão
administrativa que impõe ao infrator a pena. Resolução no
182/2005 do CONTRAN. Violação ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 5o, LIV e
LV, e 37, caput, ambos da Constituição da República. Descabida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
imposição
de
astreintes,
porque
inadmissível
em
sede
mandamental. Eventual descumprimento da ordem judicial que
pode sujeitar a autoridade ao crime de desobediência. Inteligência
do art. 26, da Lei no 12016/09. Concessão da ordem. Sentença
mantida. Recursos oficial e voluntário do impetrante não
providos.” (Apelação n° 4002753-18.2013.8.26.0223, Des.
DJALMA LOFRANO FILHO, j. 04/02/2015).
“Fornecimento
de
medicamento
Mandado
de
segurança
Deferimento da liminar Busca de redução do prazo para
fornecimento de 30 dias para 48 horas Descabimento Exiguidade -
Recurso desprovido. Fornecimento de medicamento - Mandado de
segurança Busca de imposição de multa diária -astreinte- por
eventual
inadimplemento
Fazenda
Pública
Descabimento
Impertinência em ação mandamental Recurso desprovido.”.
(Agravo de Instrumento no 2056023-33.2013.8.26.0000, Des.
BORELLI THOMAZ, j.05/02/ 2014)
Portanto, fica excluída a multa diária de R$ 1.000,00 fixada na decisão de fls.
58/59 e mantida na r. sentença, merecendo provimento o apelo da Fazenda Estadual, nesse
ponto.
Ainda, a possibilidade de substituição do medicamento postulado por genérico
ou similar já constou da r. sentença (fl.140), nada havendo, no aspecto, a reanalisar, como
pretendido pela Municipalidade.
Por fim, o ato das autoridades tidas por coatoras, consistente na recusa de
fornecimento dos medicamentos, ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo da
impetrante à preservação de sua saúde, a ser garantido pelo Poder Público por expressa
disposição constitucional, razão pela qual a pretensão jurisdicional veiculada devia mesmo
ser atendida - como foi ficando, nesse ponto, inteiramente mantida a r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004497-06.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11899
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo do Município de
Valinhos e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do Estado de São Paulo e PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, considerado interposto, apenas para exclusão da
multa diária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator